Tribunal: TJMT
Processo: 1004891-69.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1004891-69.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: JOÃO PEDRO DA SILVA, DENIZE DA CRUZ SILVA, MARIA DO CARMO SOUZA DE OLIVEIRA, ORLANDO JUSCELINO DA LUZ, OSMIRIA FERREIRA GANDA, PAULINO RODRIGUES MACHADO, FLAVIA PATRICIA RODRIGUES DA SILVA, GELZAIR MAGALHÃES FERREIRA, LÍGIA MARIA MAGALHÃES E ANTONIO ALVARO.
VISTO.
1.Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da “Ação de Cobrança n.o 715-14.2015.8.11.0041”, atualmente em fase de Cumprimento/Liquidação de Sentença, ajuizada por JOÃO PEDRO DA SILVA E OUTROS, fixou honorários periciais em R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) por exequente (ID 35241953).
O Agravante requer que seja reduzido o valor arbitrado a título de honorários periciais, sustenta que o valor fixado mostra-se excessivo, em especial diante do trabalho elaborado nos presentes autos.
Alega que os honorários devem ser fixados de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, em conformidade com os valores fixados pela Resolução no 232, de 13/07/2016, do Conselho Nacional de Justiça.
Assevera que “o valor máximo a ser fixado em laudos periciais em demanda proposta por servidor contra a Fazenda Pública, no caso de ciências econômicas/contábeis (que é o caso dos autos, por se tratar de demanda de URV), é de R$ 300,00 (trezentos reais).”
Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, diante da existência de probabilidade de provimento do recurso e do perigo na demora.
Juntou documentos.
É o relatório.
DECIDO.
2. Como visto na síntese, o agravante pretende o deferimento do efeito suspensivo ao presente agravo, do ato judicial que determinou o pagamento dos honorários periciais.
Inicialmente, cabe ao relator do agravo de instrumento analisar se é caso de conceder, liminarmente, a antecipação de tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.
Registra-se que o pedido de liminar somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o do CPC.
Analisando os documentos acostados a este recurso e os fundamentos apresentados no agravo de instrumento, entendo que, a princípio, não assiste razão ao agravante.
Argumenta o recorrente que deve ser respeitada a disposição da Resolução no 232, de 13/07/2016, exarada pelo CNJ, que prevê que, para perícia de contábil o valor máximo deverá ser de R$ 300,00 (trezentos reais).
Pois bem.
O Estado de Mato Grosso foi condenado ao pagamento dos honorários periciais, em razão de as partes autoras serem beneficiárias da assistência judiciária gratuita.
Assim, dispõe o Código de Processo Civil o seguinte:
Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.
(...)§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:
(...)II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.
No que concerne à fixação da remuneração do perito, é assente na doutrina e jurisprudência que o magistrado deve se pautar em elementos de ordem objetiva, relacionados diretamente à confecção do laudo, de maneira que o arbitramento possa resultar em um valor justo, condizente com o esforço despendido, bem como com as despesas realizadas pelo profissional.
Desta feita, visando regulamentar tal dispositivo, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução no 232, de 13 de julho de 2016, que dispõe, em seu artigo 2o, que o magistrado arbitrará os valores dos honorários periciais, de maneira fundamentada, observados os requisitos específicos de cada caso concreto, nos seguintes termos:
Art. 2o O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:
I – a complexidade da matéria;
II – o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul
III – o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;
IV – as peculiaridades regionais.
(...)§ 4o O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada.
No anexo da respectiva e resolução, restaram definidos o valor dos honorários, de acordo com a natureza da ação ou espécie de perícia, que poderão ultrapassar o montante em até cinco vezes, desde que de maneira fundamentada:
ESPECIALIDADES
NATUREZA DA AÇÃO E/OU ESPÉCIE DE PERÍCIA A SER REALIZADA
VALOR MÁXIMO
1.CIÊNCIAS ECONÔMICAS/ CONTÁBEIS
1.1 – Laudo produzido em demanda proposta por servidor(es) contra União/Estado/Município
R$ 300,00
1.2 – Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários até 4 (quatro) contratos
R$ 370,00
1.3 – Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários acima de 4 (quatro) contratos
R$ 630,00
1.4 – Laudo em ação de dissolução e liquidação de sociedades civis e mercantis
R$ 830,00
Assim, a priori, averiguando o grau de dificuldade da perícia, a complexidade da matéria tratada, o grau de zelo do profissional, eventuais despesas com a sua feitura e o tempo despendido para a realização do mister, tenho que a espécie de perícia, cálculo em liquidação de sentença que se destinava a aferir o valor devido de defasagem salarial de mudança de moeda – URV, dos 10 (dez) exequentes, deve ser melhor analisada.
Isto porque, em decisões anteriores mantive o valores estipulados, entretanto, analisando melhor a matéria, hei por bem rever meu posicionamento.
Pois bem, relacionando-se os valores indicados como parâmetro pelo Conselho Nacional de Justiça com o arbitrado pelo magistrado a quo, R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) por exequente, e, ainda, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além do que é ordinariamente concedido por esta Corte, em casos semelhantes, entendo que o valor final de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), deve ser parcialmente reduzido, para de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) valor que corresponde ao montante de 05 (cinco) vezes o valor máximo determinado na resolução, a saber, de R$300,00 (trezentos reais).
3. Com essas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE O EFEITO, para reduzir os honorários periciais para R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
4. Comunique-se o juízo monocrático sobre o teor dessa decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do CPC/15.
5. Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC/15.
6. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para que se manifeste no prazo legal (art. 1.019, inciso III, do CPC/15).
Intime-se e cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora